Tribunal: TCU
Processo: 027.530/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. representação apresentada pelo Deputado Federal Ribamar Alves, dando conhecimento de possíveis irregularidades ocorridas na área da saúde, no município de Santa Inês/MA, na gestão do prefeito Raimundo Roberth Bringel Martins (períodos 2005/2008 e 2009/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão de recursos federais do SUS repassados ao município de Santa Inês/MA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 169, inciso III, 250, § 2o, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, em ratificação ao Acórdão 1714/2013-TCU-Plenário , satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Raimundo Roberth Bringel Martins quanto às irregularidades referentes aos pagamentos realizados em favor de M. M. Bringel e Filhos Ltda., sem cobertura contratual, à conta do arrendamento do Hospital Tomaz Martins, constatadas no Contrato 572/2002, deixando, entretanto, em caráter excepcional, de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Patrícia Silva Cruz Pavão, Maria Odacy Coelho, Ana Zilda da Costa Santos, Fabio Henrique Lobato Carvalho, Valdevino Cabral Filho, Leir de Jesus Teixeira Barros, Teresa de Jesus Pinheiro e Vilma Santos Silva; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao representante, aos interessados, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos.